Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento n. 1001447-62.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
RECORRIDO(S): GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 25732458) interposto por H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 22060480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – PRESCINDIBILIDADE DA DIVERGÊNCIA DE CRÉDITO PERANTE O ADMINISTRADOR JUDICIAL – CONDENAÇÃO DA RECUPERANDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o procedimento adotado pelos artigos 7o e 8o da Lei no. 11.101/2005, o credor pode se valer do incidente da impugnação de crédito diretamente ao Judiciário, que prescinde do oferecimento anterior de divergência perante ao Administrador Judicial, tampouco há óbice no seu recebimento mesmo que apresentada extemporaneamente, que deverá ser processada na modalidade retardatária (art. 10, §5o), sobretudo quando pende de homologação da lista geral de credores, de forma a garantir a defesa do credor já habilitado quanto ao crédito relacionado pelo devedor.
Uma vez instaurada divergência entre credor e devedor, “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).” (TJMT. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001447-62.2019.8.11.0000. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 30/10/2019. Publicado em 06/11/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 5o, II; 7o, §1o; 8o, §3 da Lei 11.101/05, ao argumento de que a apresentação de divergência ao administrador judicial seria requisito indispensável para a impugnação de crédito perante o juízo universal, sob pena de preclusão do direito de questionar o crédito judicialmente.
Recurso tempestivo (id. 25818469) e devidamente preparado (id. 25914971).
Sem contrarrazões, conforme id. 30995998.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cotejo sem similitude fática
Na invocação do permissivo legal da alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, para a interposição do Recurso Especial, não basta a exposição analítica com transcrição dos trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, sendo também necessário que se evidencie a similitude fático-jurídico entre os casos confrontados para que o cotejo efetivamente alcance o propósito do art. 1.029, § 1o, do CPC.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática, através do cotejo analítico entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AREsp 128.879/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 12/12/2014)
Dessa forma, a análise do caso concreto evidencia que, embora tenha sido exposto o cotejo analítico nas razões recursais, este não atende o que preconiza o artigo 1.029, § 1o, do CPC, por se tratar de situações fático-jurídicas distintas.
A controvérsia firmada nos autos versa sobre a imprescindibilidade de apresentação de divergência ao administrador judicial anteriormente à impugnação judicial do crédito.
Quanto ao ponto, o acórdão recorrido concluiu pela inexistência de exigência legal de prévia apresentação de divergência perante do administrador judicial para que seja possível impugnar os créditos judicialmente, como se extrai do trecho abaixo transcrito (id. 22060480):
“Interpretando-se sistematicamente os dispositivos legais acima relacionados, observa-se claramente que a Legislação de Regência não condiciona a admissibilidade da impugnação ao crédito ao prévio oferecimento de divergência perante o administrador judicial (...)
Logo, não há se falar em preclusão do direito de a empresa credora, ora agravada, buscar judicialmente a retificação do crédito que entende devido a ser saldado pela recuperanda/agravante, sobretudo porque a LRF não faz qualquer ressalva da necessidade de a credora primeiramente aviar a divergência perante o administrador judicial para somente então ter assegurado seu direito de impugnar o crédito judicialmente, (...)”
A decisão assinalada como paradigma, por sua vez, versa sobre a observância dos prazos previstos na Lei 11.101/2005 para apresentação de impugnação ao crédito, sem tratar, contudo, da exigência legal de prévia apresentação de divergência perante o administrador judicial. Assim, fica evidente a ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma citado.
Ademais, a Recorrente deixou de juntar a cópia do Acórdão paradigma utilizado para realizar o cotejo analítico (AgRg no Ag 153.828/PR), o que também impede o seguimento do recurso por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentação precisa, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MP COMO CUSTOS LEGIS. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO LEGAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA À LEI FEDERAL. RESOLUÇÃO CONAMA. ATO NORMATIVO NÃO INCLUÍDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
4. A simples alegação de violação genérica de preceitos e normas infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que demonstre de que maneira houve a negativa de vigência da norma pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (...) (AgInt no REsp 1689653/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)
Dessa forma, quanto à alegação de violação aos artigos 5o, II; 7o, §1o e 8o, §3 da Lei 11.101/05, em que se sustenta a imprescindibilidade de apresentação de divergência ao administrador judicial anteriormente à impugnação judicial do crédito, verifica-se que, de fato, a recorrente reproduziu o dispositivo legal supostamente violado e teceu apontamentos. Contudo, deixou de demonstrar, de forma precisa e concreta, a contrariedade alegada e as circunstâncias de como o acórdão teria violado Lei Federal ao concluir que “a LRF não faz qualquer ressalva da necessidade de a credora primeiramente aviar a divergência perante o administrador judicial para somente então ter assegurado seu direito de impugnar o crédito judicialmente” (id. 22060480)
Assim, está caracterizada a deficiência de fundamentação, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que faz incidir a súmula impeditiva acima mencionada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII